Tribunal: TJDFT
Processo: 0725868-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725868-35.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA MELO DA SILVA AGRAVADO: ESPOLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO CARLOS BRASIL MARTINS DA SILVA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, nos autos da Ação de Inventário n. 0735676-95.2020.8.07.0001, relativa ao ESPÓLIO DE MANOEL MESSIAS DA SILVA. Nos termos da r. decisão agravada (ID de origem 99442109), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido formulado pelo herdeiro/agravante para reservar numerário em conta corrente do de cujus, com o fim de saldar as parcelas da obrigação alimentícia vencidas desde novembro de 2020, ao fundamento de que a obrigação de prestar alimentos é intransmissível. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta ser estudante universitário e, desde o falecimento de seu genitor, em outubro de 2020, não recebe as parcelas da verba alimentícia imposta como obrigação ao seu genitor. Assevera que, para quitar o débito junto à instituição de ensino, ajuizou pedido de cumprimento de sentença em face do Espólio, no juízo de Família. Informa que, na referida demanda, a representante do espólio, Fernanda Costa Melo da Silva, impugnou o pedido, alegando sua iliquidez. Relata que o Ministério Público arguiu incompetência e os autos foram remetidos ao juízo em que tramita a ação de inventário, pelo qual foi suscitado conflito de competência negativo. O agravante postula a concessão de tutela de urgência sob a alegação de que há “probabilidade do direito” e “perigo de dano”, em razão de estar em dificuldades financeiras, além do risco de ser desligado do curso, caso não seja feita a renovação da matrícula. Ao final, pugnou pelo deferimento da tutela de urgência para concessão da gratuidade de justiça e, no mérito, pela reforma da r. decisão agravada para que seja efetuada a penhora on-line no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), equivalente a 10 (dez) meses de alimentos devidos desde novembro de 2020, incluindo-se as parcelas vincendas no curso do processo, de modo a regularizar do débito contraído perante a universidade. É o relatório. Decido. O presente recurso não merece ser conhecido. Conforme determina o artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento deve conter a exposição do fato e do direito, as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. No caso em apreço, o agravante não se limita a pedir a reserva de valores em conta corrente do de cujus para pagamento dos alimentos, em consonância à pretensão invocada no juízo a quo. Ao contrário, requer a reforma da r. decisão agravada, além de pugnar pela concessão da gratuidade de justiça e pela penhora de um valor maior e o respectivo levantamento para custeio de mensalidades do curso universitário. Nesse contexto, o agravante insiste em submeter à segunda instância questões não deduzidas perante o juízo de origem, circunstância vedada pelo sistema processual brasileiro, que abraça a regra do duplo grau de jurisdição, ampla defesa e contraditório. O juízo a quo estava adstrito ao conhecimento de questões debatidas nos autos do inventário, consoante pretensão formulada pelo agravante. A contrario sensu, pela via do agravo de instrumento, o agravante promoveu o elastecimento do pedido e da causa de pedir, o que não foi apreciado na aludida ação. Incorreu, portanto, em flagrante inovação recursal, cuja análise é vedada, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Perfilhando este entendimento, seguem os seguintes julgados desta e. Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE. ACORDO HOMOLOGADO EM SENTENÇA. DESCUMPRIMENTO PELA EXECUTADA/AGRAVANTE. NOVO MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE DO IMÓVEL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. TRÂMITE DE AÇÃO REVISIONAL. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. Não se conhece, em grau recursal, de teses não suscitadas na instância de origem, tampouco examinadas na decisão recorrida, e que não se encontram abarcadas pela exceção do artigo 1.014 do Código de Processo Civil, pois é proibida a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa. Agravo de instrumento e agravo interno conhecidos parcialmente. 2. A luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, a questão examinada e decidida pelo juízo, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. 3. Cuidando-se a hipótese de descumprimento de acordo firmado judicialmente, com a consequente retomada de atos expropriatórios pelo juízo de origem, revelam-se intempestivas as discussões acerca do fim social do Sistema de Financeiro de Habitação. 4. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo, o que não restou demonstrado na hipótese. 5. Agravo de instrumento e agravo interno parcialmente conhecidos e, na extensão, não providos. (Acórdão 1355285, 07042650320218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 4/8/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOVAÇÃO EM CONTRARRAZÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENHORA. CONTA POUPANÇA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. 1. As matérias que não foram submetidas ao Juízo de origem não podem ser enfrentadas em fase recursal, sob pena de supressão de instância. 2. Os valores depositados na conta poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, são impenhoráveis, nos termos do inciso X, do artigo 833, do CPC. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1333038, 07527818820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/4/2021, publicado no DJE: 27/4/2021.) Grifo nosso AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO NÃO APRECIADO NA DECISÃO AGRAVADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA VIA. CADERNETA DE POUPANÇA. EXPURGOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS POUPADORES NÃO FILIADOS. RECONHECIDA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. DESNECESSÁRIA. 1. O exame do agravo de instrumento é restrito ao conteúdo da decisão agravada, sendo inviável que, antecipando a análise de pedido ainda não apreciado pelo Juízo a quo, seja a questão decidida neste recurso, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. (....) 6. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e improvido. (Acórdão n.1095772, 20160020072939AGI, Relator: ANA CANTARINO 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2018, Publicado no DJE: 15/05/2018. Pág.: 404/410) Grifo nosso Destaque-se, ainda, que a modificação do pleito, por ocasião do manejo do agravo de instrumento, enseja a conclusão de que o agravante não cuidou de infirmar, especificadamente, os fundamentos do decisum combatido, violando o princípio da dialeticidade, chegando ao resultado de deduzir, em tutela recursal, pedidos completamente estranhos aos postos à apreciação em 1o grau. Portanto, mostra-se configurada a ausência de regularidade formal do recurso interposto, em clara violação das disposições contidas no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, segundo o qual se exige do recorrente que demonstre as razões de seu inconformismo quanto ao pronunciamento jurisdicional atacado, com a imposição de que sua irresignação se conforme aos limites já decididos na origem. Feitas estas ilações, a conclusão pelo não conhecimento do recurso é impositiva. Posto isso, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Brasília/DF, 13 de agosto de 2021 às 16:31:53. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora